Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-87.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NÃO CONCESSÃO DE REMISSÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que rejeitou a representação oferecida contra o adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, por falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) o Ministério Público tem o dever de fundamentar a não concessão de remissão ao oferecer representação em procedimento socioeducativo; e, (ii) há justa causa para o recebimento da representação quando há indícios de autoria e de materialidade do ato infracional, bem como a fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à justa causa para a instauração da representação, o artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispensa a apresentação de prova pré-constituída acerca da materialidade e da autoria delitiva.
4. Se há nos autos indícios de autoria e de materialidade do ato infracional análogo ao crime de porte de arma de fogo, a representação contra o adolescente deve ser recebida, mormente quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
5. O artigo 182 do ECA prevê que, se o Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, deverá oferecer representação, sendo implícita a impossibilidade de concessão da remissão, dispensando a apresentação de justificativa.
6. A jurisprudência deste e. TJDFT reconhece que a concessão de remissão extrajudicial é prerrogativa do Ministério Público, não cabendo ao magistrado rejeitar a representação por considerar que a remissão era cabível (Acórdão 1860394, 07075656020238070013, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.